Tribunal: TJDFT
Processo: 0001641-47.2011.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001641-47.2011.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FABIO HENRIQUE BINICHESKI, VALDIR DE CASTRO MIRANDA APELADO: FABIO HENRIQUE BINICHESKI, VALDIR DE CASTRO MIRANDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Venha o parecer de mérito da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 1 de julho de 2022 18:05:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora